Tribunal: TJMT
Processo: 1029891-97.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029891-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVERTON LUIS DA SILVA ROSA - CPF: 754.584.620-68 (RECORRENTE), JOICYLENE RUFINA SILVA - CPF: 945.120.351-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1029891-97.2022.8.11.0001

Origem:
3º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Everton Luis da Silva Rosa

Parte Recorrida(s):
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem pauta: 216

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – DANOS NA BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS

RECONHECIDOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 3.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva em relação aos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos seus serviços, conforme art. 14 do CDC.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 252,30 (duzentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos) a título de reembolso pelos danos aferidos a sua bagagem, no entanto, reconheceu que não houve ato ilícito ensejador de danos morais.

O recorrente se insurge contra a sentença, requerendo a fixação dos danos morais, alegando que houve falha na prestação dos serviços fornecidos pela demandada, no que concerne aos danos causados em sua bagagem, fato este que dá ensejo aos danos morais pleiteados.

Contrarrazões apresentadas no id.

159247267.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, verifico que
a autor sustenta que adquiriu passagem aérea para o trecho de Porto Alegre/RS a Cuiabá/MT, e que, no momento do desembarque, notou que sua bagagem estava danificada, motivo pelo qual se dirigiu até o balcão de atendimento, a fim de solucionar o problema.

Alega que o preposto da ré ofertou um voucher no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), no entanto, não fora disponibilizado, conforme acordado, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

Sabe-se que o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

No caso, a parte Recorrida nega a prática de ato ilícito, ao argumento de que o “Registro de Irregularidade de Bagagem” não prova o dano alegado pela parte autora, não se tornando responsável pela violação da bagagem.

No entanto, em que pese a referida alegação, evidente que a empresa de transporte aéreo tem a responsabilidade de realizar a venda de seus serviços e prestá-los integralmente e da forma como contratado.

Ademais, verifica-se que não há provas acerca da culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, de modo que não há como afastar a responsabilidade da requerida.

O requerente teve sua bagagem danificada,
esse motivo, por si só, já é suficiente para impor responsabilidade e ensejar a condenação por danos morais.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – VIOLAÇÃO DE BAGAGEM – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – RECURSO DOS RECLAMANTES CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A violação de bagagem configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Todavia, quanto aos danos materiais, não se mostra verossímil a versão dos consumidores, na medida em que arrolam diversos itens como subtraídos, sendo que o lastro probatório acusa que a bagagem estava cheia, com diferença mínima de um quilo.

Quanto ao dano moral, este é puro, pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”. Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral.

Merece, no entanto, retificação a sentença, e acolhimento parcial do recurso da parte Reclamada, para reduzir o valor da condenação por danos morais, pois fixado em detrimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso dos Reclamantes conhecido e improvido.

Recurso da parte Reclamada conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1011714-43.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023).

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da ré, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, fixo a
quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com o entendimento desta Turma Recursal.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a empresa ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023